Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737581-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTISHOPPING AGRAVADO: LUIZ DE ARAUJO CANTANHEDE, STECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS, SILVANDIRA DE SOUZA RIBEIRO, MARLENE KREUZ BRUM, VANIA APARECIDA TOFFANELLO, NELI DE ALARCAO ROMEIRO, NATERCIO DE SOUSA FREITAS, GERALDO LUIZ MIRANDA DE SOUZA, IOLANDA NATIVIDADE SOUSA, LUZIA PEDRO DE SOUZA, IRANI NUNES NETO, RENEIDE MARIA DE MELO, SELMA NASCIMENTO DA SILVA, HAMILTON ANTONIO DE MEDEIROS, ORLANDO MANOEL DOS SANTOS, PRISCILLA FIDELIS DA SILVA SOARES DANTAS, JOSE ALTINO SOUSA MARTINS, LUCIA DE FATIMA FERREIRA BARRETO, FABIANA FERREIRA DE CARVALHO, MARIA DA PENHA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MULTISHOPPING contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de LUIZ DE ARAUJO CANTANHEDE e OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava fossem os agravados compelidos a retirar as grades de proteção dos apartamentos, a fim de viabilizar a realização de reforma pela empresa contratada na fachada do edifício. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator